Tribunal: TJMT
Processo: 1088452-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1088452-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MANOEL JOVINO ESPINDULA - CPF: 376.893.399-72 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ZIONEI ESPINDOLA - CPF: 702.660.699-91 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ZIONEI ESPINDOLA - CPF: 702.660.699-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI N.o 6.830/1980. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que, ao homologar o reconhecimento da procedência do pedido em ação declaratória de nulidade de auto de infração e termo de embargo ambientais lavrados em nome de pessoa já falecida, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O apelante pretende o afastamento integral da condenação honorária, por analogia ao art. 26 da Lei n.o 6.830/1980, ou, subsidiariamente, a sua redução por arbitramento equitativo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação analógica do art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 para afastar a condenação em honorários advocatícios quando há reconhecimento da procedência do pedido em ação declaratória de nulidade de ato administrativo; e (
ii
) saber se é admissível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa é certo e determinado.

III. Razões de decidir

3.

O art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 disciplina hipótese específica de execução fiscal, não sendo aplicável, por analogia, a ações declaratórias de nulidade de ato administrativo, porquanto a matéria possui disciplina expressa no art. 90 do Código de Processo Civil.

4. Reconhecida a procedência do pedido, as despesas e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que reconheceu a pretensão, com a
redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, não havendo fundamento para o afastamento integral da condenação honorária.

5. O arbitramento de honorários por equidade constitui técnica excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076. Fora dessas hipóteses, prevalecem os critérios percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

6. A fixação de honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, com incidência do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC, resulta em quantia módica e proporcional, em consonância com os princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Recurso não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

"1. O art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 não se aplica, por analogia, às ações declaratórias de nulidade de ato administrativo, pois o reconhecimento da procedência do pedido encontra disciplina expressa no art. 90 do CPC. 2. O arbitramento de honorários por equidade é excepcional e somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, devendo prevalecer os critérios percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC nas demais hipóteses."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 90, § 4o; Lei n.o 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Ids. 352991352 e 352991357) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
–
MT, nos autos da ação declaratória n.o 1088452-86.2025.8.11.0041, ajuizada pelo ESPÓLIO DE MANOEL JOVINO ESPÍNDULA em face do apelante, a qual homologou o reconhecimento da procedência do pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração n.o 0144006024 e do Termo de Embargo n.o 0144006124, por terem sido lavrados em face de pessoa já falecida. Na mesma oportunidade, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, em síntese, que, tendo reconhecido a procedência do pedido antes da prolação da sentença, deve ser aplicada, por analogia, a regra do art. 26 da Lei n.o 6.830/1980, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária por equidade, ao argumento de que a demanda ostenta baixa complexidade,
de que
não houve dilação probatória e
de que
o arbitramento em percentual sobre o valor da causa revelar-se-ia desproporcional.

Em contrarrazões, o ESPÓLIO DE MANOEL JOVINO ESPÍNDULA pugna pela manutenção integral da sentença. Aduz que a hipótese é regida pelo art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, corretamente aplicado pelo juízo de origem, sendo incabível a incidência analógica do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, por não se tratar de execução fiscal. Sustenta, ainda, que a verba honorária fixada não se mostra exorbitante nem desarrazoada, especialmente diante do valor atribuído à causa, no montante de R$ 28.936,85.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Ids. 352991352 e 352991357) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
–
MT, nos autos da ação declaratória n.o 1088452-86.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MANOEL JOVINO ESPÍNDULA
em face do apelante, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração n.o 0144006024 e do Termo de Embargo n.o 0144006124, por terem sido lavrados em nome de pessoa já falecida. Na mesma oportunidade, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se ao capítulo sucumbencial da sentença, cabendo definir se, diante do reconhecimento da procedência do pedido, é possível afastar integralmente os honorários advocatícios, por analogia ao art. 26 da Lei n.o 6.830/1980, ou, subsidiariamente, reduzi-los por apreciação equitativa.

A pretensão principal do apelante não merece acolhimento.

O art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 disciplina hipótese específica de execução fiscal, em que o cancelamento da inscrição em dívida ativa, antes da decisão de primeiro grau, enseja a extinção do feito sem ônus para as partes. A presente demanda, contudo, não versa sobre cobrança executiva, mas sobre ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, ajuizada em razão da lavratura, em 06/06/2024, de auto de infração e termo de embargo em nome de pessoa falecida desde 05/03/2016, circunstância somente reconhecida pelo Estado após a citação.

Não há, portanto, lacuna normativa a justificar a aplicação analógica do referido dispositivo, pois a matéria encontra disciplina expressa no próprio Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 90 do CPC dispõe que, reconhecida a procedência do pedido, as despesas e os honorários serão suportados pela parte que reconheceu a pretensão, incidindo a redução prevista no § 4o quando configurada a hipótese legal. Foi exatamente essa a solução adotada pelo magistrado de origem, que fixou os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa e, em benefício do réu, reduziu a verba pela metade.

A sentença, assim, observou corretamente o regime legal aplicável, não havendo fundamento para afastar integralmente a condenação honorária.

Também não procede o pedido subsidiário de arbitramento por equidade.

Consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, a apreciação equitativa constitui técnica excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Fora dessas hipóteses, devem ser observados os critérios percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Na espécie, o valor da causa é certo e determinado, correspondente a R$ 28.936,85, e a verba honorária fixada na origem, após a incidência do redutor do art. 90, § 4o, do CPC, resulta em quantia módica, aproximada
mente
de R$ 1.446,84. Não se trata, pois, de condenação excessiva ou desproporcional, tampouco de hipótese apta a justificar o afastamento da regra legal.

Ao contrário, a solução adotada em primeiro grau guarda consonância com os princípios da causalidade e da sucumbência, além de respeitar a excepcionalidade do arbitramento por equidade.

Diante do exposto,
e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença recorrida no capítulo impugnado.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 6% sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026